Tribunal: TJBA
Processo: 8021095-15.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021095-15.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: FLAVIA REIS MIRANDA

Advogado(s)
:
ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIAS REPARADORAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o custeio de cirurgias reparadoras e condenando ao pagamento de indenização e astreintes. A embargante alega omissão quanto à análise da Lei nº 9.656/98, diretrizes da ANS, natureza estética dos procedimentos e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar sua integração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à natureza reparadora dos procedimentos, abusividade da negativa de cobertura e cabimento da indenização.

5.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou precedentes não configura omissão quando a matéria é analisada de forma substancial e fundamentada.

6.

A interpretação adotada afasta implicitamente as teses restritivas da operadora quanto ao rol da ANS e à legislação de regência, com base no conjunto probatório e na jurisprudência dominante.

7.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

8.

O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, sendo insuficiente a mera intenção de viabilizar recursos excepcionais.

9.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

2.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões essenciais, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos das partes.

3.

O prequestionamento exige a efetiva apreciação da matéria, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 536, 373, II, e 85, § 11; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023; TJDF, ED nº 07057123520228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.04.2024; TJDF, ED nº 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8021095-15.2025.8.05.0080
,

da Comarca de Feira de Santana, em que figura como, Embargante,

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
,

e, como Embargada,
FLÁVIA REIS MIRANDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.